Tribunal: TJDFT
Processo: 0739572-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739572-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 205511284), integrada pela que acolheu os embargos de declaração (id. 209005029, autos originários) no cumprimento individual de sentença coletiva movido por TEREZINHA GURGEL PIMENTEL contra DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, in verbis: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO ofertada pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF, ao ID no 201901439, em face do pedido de executivo apresentado por TEREZINHA GURGEL PIMENTEL, no qual sustentam: 1) Ilegitimidade ativa (não filiação ao SINDIRETA); 2) Responsabilidade subsidiária do DF; 3) ser indevido o arbitramento de honorários advocatícios da fase de conhecimento; 4) excesso executivo. Contraditório apresentado ao ID no 204660524. É o breve relatório. DECIDO. Passo à análise das questões levantadas pelos impugnantes. 1) DA ILEGITIMIDADE ATIVA Os Executados alegam que há ilegitimidade da exequente em razão do credor não ter demonstrado a sua filiação ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação. Sem razão o argumento. O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA, in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimidade para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente”. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. Portanto, afasto a preliminar. 2) RESPONSABILIDADE SUBSIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL Os impugnantes manifestam o Distrito Federal é responsável subsidiário para o pagamento da dívida. Do extrato de julgamento do IRDR n. 15 deste Eg. TJDFT, verifica-se a seguinte tese firmada: “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.1.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08”. A insurgência, nesse sentido, merece acolhimento, devendo o Distrito Federal ser reconhecido como responsável subsidiário pelos valores devidos. 3) DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO No que diz respeito a essa questão, a apuração dos honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento é de exclusiva competência do Juízo que processou e julgou a ação de conhecimento, nos termos do art. 98, § 2o, II da Lei n. 8.078/1990. Confira-se: Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções. [...] § 2° É competente para a execução o juízo: [...]II - da ação condenatória, quando coletiva a execução. E por que necessariamente a execução de honorários advocatícios da fase de conhecimento tem que ser coletiva? Porque o Eg. Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que “nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal”. Este é, senão, o recente entendimento firmado por este Pretório Excelso quando deu provimento aos embargos de divergência nos Recursos Extraordinários (REs) 919269, 919793 e 930251 e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE 797499) para reconhecer a impossibilidade do fracionamento de honorários advocatícios em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Prevaleceu o entendimento do relator, Eminente Ministro DIAS TOFFOLI, de que a quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. Colaciono ementa: [...] Dessa forma, não resta possível a execução de qualquer cobrança a título de honorários advocatícios relativa à fase de conhecimento de forma individualizada, devendo tal pleito ser volvido ao Juízo que processou e julgou o processo coletivo. 4) DO EXCESSO EXECUTIVO ALEGADO Segundo jurisprudência hodierna do C. STJ, é possível a alteração dos índices relativos à correção monetária, sem que haja violação à coisa julgada, conforme se observa no entendimento firmado no REsp no 1861550/DF. Ainda mais quando se está diante de índice de correção já declarado inconstitucional pelo STF (RE no 870.947/SE). Confira-se: [...] Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda, sendo importante descortinar a natureza do crédito executado. DA NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC no 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: a) os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; b) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item "a"), quais sejam o principal corrigido e o juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); c) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item "b" deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontuo, ademais, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o 113/2021, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ofertada, tão somente, para (1) estabelecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e (2) rechaçar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de cumprimento de Sentença. Ficam rejeitadas, assim, as demais questões. Por oportuno, consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Deixo de condenar a parte credora no pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima dos pedidos. No mais, honorários a que alude a Súmula 345 do Eg. STJ foram fixados em Decisão de ID no 195554583. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima e adequação à Portaria GPR n. 7/2019. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para determinação de expedição de requisitórios, sendo que no crédito principal deverá ter o destaque dos honorários contratuais. O requisitório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Publique-se. Intimem-se. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo causídico da exequente, ao ID no 206848068, em face da decisão de ID no 205511284 que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Defende a parte embargante a existência de contradição na Decisão. Requer, nesse sentido, a integração do decisum. Contrarrazões ofertadas ao ID no 206848068. Os autos, então, retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, e razão assiste ao Embargante. Verifico que no dispositivo da Decisão constou o indeferimento do pedido de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em relação à fase de cumprimento de Sentença. Todavia, diante da fundamentação exposta na Decisão objurgada, verifico que o indeferimento do pedido apresentado pela parte credora diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Nesse sentido, os aclaratórios merecem acolhimento, eis que verificada a existência de erro material no pronunciamento. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E A ELES DOU PROVIMENTO para retificar o teor do dispositivo da Decisão de ID no 205511284, que passa a conter a seguinte redação: "Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a IMPUGNAÇÃO ofertada, tão somente, para (1) estabelecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e (2) rechaçar o pedido de arbitramento dos honorários advocatícios da fase de conhecimento. Ficam rejeitadas, assim, as demais questões. Por oportuno, consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: 1) Até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei n. 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, II, da Lei n. 8.177/91; 2) Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa Selic (Emenda Constitucional n. 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Deixo de condenar a parte credora no pagamento de honorários advocatícios, ante a sucumbência mínima dos pedidos." Mantenho incólumes, outrossim, os demais aspectos da Decisão combatida. Publique-se. Intimem-se.” Da atenta leitura da petição do agravo de instrumento, constata-se que não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo nem deduzida a causa de pedir correspondente. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora